Tribunal: CARF
Processo: 11762.720046/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11762.720046/2014-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.485 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE
COMÉRCIO EXTERIOR - DECEX/RJO
Interessado
BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARÍTIMOS LTDA
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta
(suplente convocada), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo Conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte em face do
Acórdão no 3402004.192, de 25 de maio de 2017, que foram admitidos para que este Colegiado
sanei suposto vício de erro material, em vista de que a decisão final se embasa em documentos
que inexistem no processo.
Para melhor esclarecer os fatos envolvidos, adoto o Relatório do acórdão de
embargos no 3402006.316 desta Turma Colegiada, com os devidos acréscimos:
1. Trata-se de Auto de Infração para exigência de Imposto de Importação, PIS-
Importação e Cofins-Importação, acrescidos dos juros e multa, totalizando um crédito
tributário exigível no valor originário de R$ 11.028.955,47. Referida exigência decorre de
fiscalização que teve por escopo averiguar em concreto se a recorrente tinha cumprido os
requisitos e condições para fruição de benefícios fiscais (isenção e redução de alíquotas)
em operações de importação de partes, peças e componentes destinados ao reparo, revisão
e manutenção de embarcações.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11762.720046/2014-57
Fl. 7733
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.485 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720046/2014-57

2. Segundo a fiscalização, nas operações perpetradas pela Recorrente os correlatos
benefícios fiscais1 só seriam válidos na hipótese dos bens importados não apresentarem
similar nacional, nos termos do art. 17 do Decreto-lei n. 37/662, o que deveria ser
constatado previamente à importação. Ademais, ainda de acordo com a fiscalização, não
haveria prova de que os bens importados de fato tiveram a destinação exigida em lei para
fins do aproveitamento do benefício fiscal em apreço, uma vez que, segundo a
fiscalização, o recorrente não teria comprovado que utilizou tais bens importados para
fins de "revisão e manutenção de embarcações".
3. Por entender que a recorrente não cumpriu com os requisitos estabelecidos na
legislação que julgou pertinente, a fiscalização lavrou o sobredito Auto de Infração,
promovendo a notificação do contribuinte que, em sede de Impugnação, alegou o que
segue sumarizado abaixo:
(i) decadência ;
(ii) inexigibilidade da prova da não similaridade na importação dos produtos
beneficiados pelas leis n.° 8.032/90 e n.° 9.493/97; e
(iii) que os bens importados de fato tiveram a destinação exigida em lei, o que
estaria demonstrado por amostragem (cruzamento das mercadorias apontadas em parcela
das DI's fiscalizadas com as correlatas notas fiscais de saída), bem como pela escrituração
dos livros fiscais de saída apresentados pelo contribuinte (fls. 3.439/3.628) e referentes ao
período em debate, no qual não consta o registro de qualquer operação com CFOP
diverso da destinação exigida em lei ("revisão e manutenção de embarcações").
4. Devidamente processada, a impugnação apresentada foi julgada parcialmente
procedente pela DRJ Florianópolis (Acórdão n. 0736.113 fls.5.045/5.067), o qual
apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2009 a 12/06/2012
ISENÇÃO DE IMPOSTOS NA IMPORTAÇÃO. NORMAS APLICÁVEIS.
As normas a serem observadas na concessão ou reconhecimento de isenção de impostos
na importação de mercadorias são aquelas que regem a matéria específica. Cumpridos
os requisitos específicos instituídos para a concessão ou reconhecimento da isenção esta
deve ser deferida.
ISENÇÃO DE IMPOSTOS NA IMPORTAÇÃO. EXAME DE SIMILARIDADE.
EXIGÊNCIA.
Como regra geral, a isenção ou a redução de imposto de importação somente beneficiará
mercadoria sem similar nacional e transportada em navio de bandeira brasileira.
Excetuam-se da regra geral os casos previstos em lei específica ou no Regulamento
Aduaneiro.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2009 a 12/06/2012
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DIFERENÇA DE
PAGAMENTO.
O prazo de cinco anos, a partir do fato gerador, para formalizar a exigência do imposto
relativo ao lançamento considerado por homologação (§ 4o do art. 150 do CTN)
somente se opera na hipótese de diferença de tributos na importação. No caso em que se
apurar a inexistência de qualquer pagamento de imposto, como no despacho aduaneiro
com isenção, o prazo para formalizar o crédito tributário passa a ser o previsto no art.
173, inciso I, do CTN, e no caput do art. 138 do Decreto-lei no 37/1966, cuja contagem
é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o tributo poderia ter sido lançado.
Impugnação Procedente em Parte.
Fl. 7734
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.485 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720046/2014-57

Crédito Tributário Mantido em Parte.
5. Em suma, a DRJ de Florianópolis afastou totalmente um dos fundamentos da
autuação, qual seja, a pretensa necessidade de que os bens importados não apresentassem
similar nacional, haja vista o disposto nas leis n.s 8.032/90 e 9.493/97, bem como
reconheceu que para parte das DI's fiscalizadas o recorrente teria feito prova suficiente de
que os bens importados de fato foram empregados na "revisão e manutenção de
embarcações", o que implicou a exoneração do importe de R$ 1.923.814,86.
6. Diante deste quadro, a sobredita decisão foi subjulgada ao recurso de ofício, bem
como também foi atacada pelo contribuinte por intermédio do recurso voluntário de fls.
5.072/5.093, oportunidade em que o recorrente insistiu ter feito prova hábil da destinação
dos produtos importados.
7. Uma vez pautado para julgamento, esta turma julgadora, em sua antiga
composição, resolveu converter o feito em diligência (resolução n. 3402000.800
fls.5.873/5.876), o que se deu nos seguintes termos:
(...).
7. Conforme se depreende dos autos, a discussão posta pelo contribuinte em seu
Recurso Voluntário gravita em torno de saber se os documentos por ele colacionados
(livros contábeis de saída para o período fiscalizado), combinado com os documentos
apresentados por amostragem (cruzamento das mercadorias apontadas em parcela das DIs
fiscalizadas com as correlatas notas fiscais de saída) e seu objeto social seriam ou não
suficientes para demonstrar a destinação dos produtos importados e aqui debatidos.
(...).
10. Assim, em tese, parece ser crível a prova apresentada pelo contribuinte,
especialmente aquela consistente em seus livros de saída. Todavia, para a devida
comprovação da assertiva do Recorrente, mister se faz detalhar os CFOP's indicados em
tais livros contábeis, de modo a permitir que este Tribunal constate se, de fato, todas as
saídas ali indicadas representam códigos fiscais de operações que têm por finalidade a
revisão e manutenção de embarcações.
11. Neste sentido, resolvo por converter o presente julgamento em diligência para
que a fiscalização promova:
(i) a análise dos livros de saída de fls. 3.439/3.628, detalhando quais são os códigos
fiscais ali apontados e as correlatas descrições das operações perpetradas, criando uma
tabela analítica para separar as operações afetadas pelo benefício fiscal aqui tratado
daquelas que não gozam de tal benesse.
(...).
8. Referida diligência foi cumprida pela unidade julgadora, redundando no relatório
fiscal de fls. 5.896/5.897. A respeito deste relatório fiscal o contribuinte se manifestou por
intermédio da petição de fls. 5.903/5.910.
9. Ato contínuo, o processo foi pautado para julgamento, oportunidade em que esta
Turma julgadora, por unanimidade de votos, não conheceu o recurso de ofício interposto
e, em relação ao recurso voluntário, deu-lhe provimento por maioria de votos, o que está
devidamente retratado no acórdão n. 3402004.192, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Período de apuração: 01/03/2009 a 12/06/2012
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. PIS E COFINS IMPORTAÇÃO. BENEFÍCIOS
FISCAIS.
INEXISTÊNCIA
DE
UMA
FORMA
ESPECÍFICA
PARA
A
Fl. 7735
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.485 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720046/2014-57

COMPROVAÇÃO
DA
UTILIZAÇÃO
DOS
BENS
IMPORTADOS
COM
BENEFÍCIOS.
As leis n.° 8.032/90 e n.° 9.493/97 não estabelecem quais são os documentos fiscais
indispensáveis para atestar que uma mercadoria importada com benefício de fato foi
empregada na revisão e manutenção de embarcações. Assim, é indevida a exigência de
um controle de estoque se o contribuinte consegue, por outros meios, provar que de fato
empregou as mercadorias importadas de acordo com a destinação exigida legalmente.
Recurso Voluntário provido.
Crédito tributário exonerado.
10. Uma vez cientificada, a Procuradoria da Fazenda Nacional expressamente
afirmou não ter interesse recursal na demanda (fl. 6.059).
11. Uma vez devolvido o processo à unidade encarregada pela execução do
julgado, em 15 de janeiro de 2018 a d. Auditora Fiscal Priscila L. da Silva (AFRFB –
mat.1.293.676), apresentou a manifestação de fls. 7.147/7.154, apontando suposta
dificuldade no cumprimento do aludido julgado.
12. Tal manifestação, por sua vez, foi recebida como embargos de declaração, nos
termos do despacho de admissibilidade de fls. 7.157/7.159.
13. Diante do potencial efeito infringente do referido recurso, foi aberto vista ao
contribuinte, o qual se manifestou por meio da petição de fls. 7.302/7.312.
Ato contínuo, esta Turma Colegiada julgou os embargos interpostos nos termos
sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Período de apuração: 01/03/2009 a 12/06/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. TITULAR DA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO POR AUDITOR FISCAL.
Segundo o disposto no art. 65, §1o, inciso V do RICARF tem nesta hipótese
legitimidade exclusiva para a interposição de embargos de declaração o titular
da unidade responsável pelo cumprimento do julgado, o que implica a
inadmissibilidade deste recurso quando interposto por auditor fiscal vinculado a
tal unidade.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVIDADE.
Os embargos de declaração devem ser interpostos em até 05 dias da
cientificação do legitimado, sob pena de intempestividade.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO PELO
TITULAR DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DO
ACÓRDÃO. CABIMENTO LIMITADO.
Só são admissíveis embargos de declaração pelo titular da unidade encarregada
do cumprimento do acórdão na estreita hipótese de haver uma omissão,
contradição ou obscuridade que efetivamente redunde na dificuldade de
cumprimento da decisão embargada.
Em seguida, devidamente notificada, a Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Comércio Exterior-DECEX/RJO interpôs embargos inominados visando que o
Colegiado sanei suposto vício de erro material, em vista de que a decisão final se embasa em
documentos que inexistem no processo.
Fl. 7736
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.485 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720046/2014-57

Na forma regimental, o Presidente da Segunda Turma Ordinária da Quarta
Câmara admitiu o presente recurso e determinou que o processo fosse redistribuído por sorteio
para, em seguida, ser colocado em pauta e deliberação do Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos por este Colegiado.
Como se sabe, nos termos do art.65 do RICARF, cabem os Embargos de
Declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Servem,
ainda, os Embargos para corrigir eventuais erros materiais. Sua função principal é sanar esses
vícios da decisão, não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o
acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e
sanar as suas obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais.
Como já relatado, a Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Comércio
Exterior-DECEX/RJO interpôs embargos inominados visando que o Colegiado sanei suposto
vício de erro material, em vista de que a decisão final se embasa em documentos que inexistem no
processo.
Da leitura do acórdão embargado e dos elementos constantes dos autos, observa-
se que, de fato, houve o vício arguido pela Unidade Preparadora, tendo em vista que, tanto o
acórdão recorrido como a diligência fiscal realizada, equivocadamente, basearam suas
conclusões em dados dos livros de entrada do Contribuinte (e-fls.3.439 a 3.628, denominação
incorreta no e-processo de livro de saídas), quando deveria tê-las feitas com base em dados do
livro de saídas, que sequer consta nos autos. O trecho a seguir transcrito do Relatório de
Diligência Fiscal não deixa dúvidas que o Auditor realizou a sua análise com base em dados
incorretos do livro de entradas constantes das e-fls.3.439 a 3.628:
Em cumprimento ao que fora determinado pela Resolução 3402-000.800 – 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária de 22/06/2016, cientificamos a empresa autuada do início
dos procedimentos relativos a diligência (fls. 5882, 5883 e 5886) e passamos a análise
das operações registradas nos Livros de Saídas (fls. 3439 a 3628) juntados ao
presente processo pela interessada.
Com o exame dos Livros de Saídas, elaboramos diversas planilhas (fls. 5887 a
5891) a partir destes documentos objetivando a inserção das descrições das
operações registradas, mês a mês, no período de 2009 a 2013. Destas planilhas,
extraímos uma relação com os códigos registrados nos Livros (fls. 3429 a 3628), onde
inserimos a descrição e a indicação de uso de cada um deles, sendo estes códigos
confirmados na Tabela de CFOP – Código Fiscal de Operações e Prestação anexa ao
Decreto 27.427/2000.
Mesmo com o registro de que todas as operações receberam o código de valor = 3
Operação sem Crédito (Outras), fica difícil considerar que as operações de saída
registradas nos livros sejam suficientes para o acolhimento das mercadorias no benefício
fiscal pretendido, ou seja, que foram aplicadas na finalidade de revisão e manutenção de
embarcações brasileiras. Assim, destacamos na relação de fls. 5892 a 5895, citada no
parágrafo anterior, os códigos que poderiam ser diretamente relacionados a finalidade,
Fl. 7737
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.485 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720046/2014-57

exibindo-os na coluna denominada = Passível ao gozo do benefício – com a indicação de
Sim ou Não.
Cabe destacar que o código que mais se aproximaria a finalidade de destino seria o
de número 5.915 – Remessa de mercadoria ou bem para conserto, mas como a descrição e
a indicação de uso falam em saída de mercadoria para conserto, isto poderia representar o
conserto da própria mercadoria ou o seu uso em um conserto. Como não foram
apresentados documentos que atestassem o seu uso (nota fiscal ou outro qualquer) não
consideramos o registro para a concessão do benefício.
Diante do exposto e considerando termos atendido ao que fora solicitado, juntamos
o presente ao processo e, após a ciência ao interessado, seja encaminhado à
SACAT/IRF/RJO para suas providências e prosseguimento.
(negrito nosso)
Assim, ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente quanto ao tema, em
cotejo com as alegações da Autoridade Fiscal, entendo que o processo ainda não se encontra
maduro para decidir sobre essa questão principal, sendo necessária novamente a conversão do
julgamento em diligência com vistas a aclarar a situação constante da Resolução no
3402000.800, mas dessa vez com a utilização dos dados constantes do Livro de Saídas do
Contribuinte, que deve ser obtido por meio de intimação fiscal.
Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 7738
DF CARF MF
Original